Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010613-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THATIELY KETILLY FIGUEIREDO DE ASSIS - CPF: 061.956.391-50 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA CONFIGURADA - PROVIDÊNCIA DE EXCLUSÃO DO DÉBITO NEGATIVADO DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Thatiely Ketilly Figueiredo de Assis
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, reconheceu,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

Sustenta a embargante a nulidade absoluta da decisão embargada, ante a vedação de prolação de decisão surpresa.

Ainda, alega a ocorrência de omissão e contradição do julgado, ao argumento de que a causa de pedir e pedidos das ações interpostas pela reclamante são diversos.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 154830150, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a alegada nulidade por ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa, uma vez que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
COISA JULGADA
. AUSENTE A OMISSÃO APONTADA, UMA VEZ QUE NÃO SUSCITADA EM TESE DE DEFESA OU RECURSO. CONTUDO,
TRATA-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER RECONHECIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO OU FASE PROCESSUAL
. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AÇÃO IDÊNTICA ANALISADA ANTERIORMENTE, COM JULGAMENTO DESFAVORÁVEL AO AUTOR. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, No 71007118623, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17-11-2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR.
MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO PRETÉRITA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER NOTICIADO NO MESMO PROCESSO
.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR NOVA AÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71008891913, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 21-11-2019) (grifei)

Por outro lado, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:
(...) em consulta ao sistema Projudi, constata-se que a parte autora distribuiu outro processo sob no
8046435-80.2018.811.0001
,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, no qual foi prolatada sentença de procedência da pretensão inicial em
30/11/2018
,
transitada em julgado em
02/05/2019
.

Com efeito,
ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando “
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
”.

Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível No 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Registre-se que a providência para a exclusão do débito negativado deve ser postulada em fase de cumprimento de sentença, dos autos originais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA, CUJA EXCLUSÃO RESTOU DETERMINADA EM AÇÃO ANTERIOR
. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA FATO NOVO.
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER POSTULADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DOS AUTOS ORIGINAIS. COISA JULGADA CONFIGURADA
. EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS-Recurso Cível, No 71008337198, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-05-2019) (grifei)

Diante disso, foi reconhecida,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023